Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732295-16.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADOS: HARPIA LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, HARPIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA, LAURA CASTRO ALVES NEVES, MANCHESTER SERVICOS LTDA, MARIA TERESA DE CASTRO ALVES NEVES, OBSERVE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, UNITRANS MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI DESPACHO BANCO DE BRASÍLIA S.A - BRB e BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático. Afirmam que a discussão em tela é distinta daquela consignada no precedente colacionado na decisão recorrida. Ressaltam que foi demonstrada a divergência jurisprudencial com a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como com a transcrição expressa dos dispositivos violados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018